Tribunal: TJSP
Processo: 2007491-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica – Incidente instaurado contra terceiros que supostamente pertencem a grupo econômico da devedora principal – Inadmissão, pelo juízo da execução, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativa de localização de patrimônio penhorável dos devedores originários – Descabimento - A inexistência ou não localização de bens da pessoa

Ementa:
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade jurídica – Incidente instaurado contra terceiros que supostamente pertencem a grupo econômico da devedora principal – Inadmissão, pelo juízo da execução, sob o argumento de que não foram esgotadas as tentativa de localização de patrimônio penhorável dos devedores originários – Descabimento - A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração – Precedente do STJ – Estando presentes os indícios de existência de confusão patrimonial (cf. art. 50 do CC/2002) cabe a instauração de incidente próprio para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa – Exegese dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015 – Decisão reformada para admitir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e autorizar o seu processamento.
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens daqueles que serão eventualmente atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica – Indeferimento – Admissibilidade – Falta de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Patrimônio dos terceiros que só se sujeitará à penhora depois e em caso de eventual acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007491-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INOUE & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados CT
FLEX MULTIMARCAS VEICULOS LTDA, BELLA MULTIMARCAS
EIRELI,
JOSÉ
SILVINO
DE
SOUZA
AUTOMÓVEIS
-
JSS
MULTIMARCAS, JOSÉ SILVINO DE SOUZA, CRISTIANE CAMACHO
SILVA, CÍCERO SILVA NETO, FÁTIMA MARIA CAMACHO SILVA,
APARECIDO CAMACHO SILVA e ARCIANE GALANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43112
AGRV.No: 2007491-29.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Inoue & Barbosa Sociedade de Advogados
AGDOS. : José Silvino de Souza e outros
DECISÃO DA JUÍZA: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
SOCIEDADE - Desconsideração da personalidade
jurídica Incidente instaurado contra terceiros que
supostamente pertencem a grupo econômico da
devedora principal
Inadmissão, pelo juízo da
execução, sob o argumento de que não foram
esgotadas as tentativa de localização de patrimônio
penhorável
dos
devedores
originários

Descabimento - A inexistência ou não localização de
bens da pessoa jurídica não é condição para a
instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela declaração Precedente do STJ Estando
presentes os indícios de existência de confusão
patrimonial (cf. art. 50 do CC/2002) cabe a
instauração de incidente próprio para assegurar o
exercício do contraditório e da ampla defesa

Exegese dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015
Decisão reformada para admitir a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada e autorizar o seu processamento.
EXECUÇÃO - Arresto cautelar de bens daqueles
que serão eventualmente atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica

Indeferimento
Admissibilidade
Falta de
demonstração dos requisitos para a concessão da
tutela de urgência Inteligência do art. 300 do
CPC/2015 Patrimônio dos terceiros que só se
sujeitará à penhora depois e em caso de eventual
acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora.
Recurso parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada.
Sustenta a recorrente que estão presentes os requisitos para
a instauração do incidente e para a concessão do arresto cautelar de bens dos
agravados.
Recurso processado com efeito ativo apenas para permitir
o prosseguimento do trâmite do incidente, sendo dispensadas a requisição de
informações à juíza da causa e a intimação dos agravados para a resposta,
pois estes ainda não estão representados nos autos principais por advogados.
2.1. O art. 50, caput, do CC/2002, agora com a redação
dada pela Medida Provisória no 881/2019, dispõe que “em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
O objetivo da regra é o de reprimir os abusos antes
cometidos sob a proteção do princípio da autonomia patrimonial das pessoas
jurídicas.
“A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, é
necessário deixar bem claro esse aspecto, não é uma teoria contra a separação
subjetiva entre a sociedade empresária e seus sócios. Muito ao contrário, ela
visa preservar o instituto, em seus contornos fundamentais, diante da
possibilidade de o desvirtuamento vir a comprometê-lo. Isto é, a inexistência
de um critério de orientação, a partir do qual os julgadores pudessem reprimir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fraudes e abusos perpetrados através da autonomia patrimonial, poderia
eventualmente redundar no questionamento do próprio instituto, e não do seu
uso indevido. Esse critério é fornecido pela teoria da desconsideração, que,
assim, contribui para o aprimoramento da disciplina da pessoa jurídica.” (cf.
Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito comercial, volume 2: direito de
empresa, p. 63, 16. ed., São Paulo, Saraiva, 2012).
Com a disciplina do tema também pelo novo diploma
processual civil, o art. 134, § 4o, do CPC/2015 exige para a instauração do
incidente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
Só depois da manifestação dos sócios ou da pessoa
jurídica que se pretende incluir no polo passivo é que se poderá ter um grau
de certeza acerca do alegado abuso. Além disso, é preciso haver elementos
objetivos que justifiquem a citação dos terceiros.
A decisão recorrida foi proferida em incidente requerido
em execução do Banco Santander (Brasil) S.A. contra TC Flex Multimarcas
Ltda. e Thiago Camacho, com valor histórico de R$ 369.007,52 (cf. autos no
1012009-83.2014.8.26.0002).
O crédito excutido foi objeto de cessão ao Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG- Brasil
Multicarteira e, depois, à sociedade de advogados agravante (cf. fls. 290-295
da execução).
Os executados originários não pagaram a dívida, sendo
deferidas as pesquisas de bens nos sistemas Bacenjud e Renajud, bem como a
inclusão do nome do executado Thiago em cadastros restritivos de proteção
ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Como as pesquisas não apresentaram resultados, houve
pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, que não foi admitido pela decisão recorrida:
“Vistos. O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica é prematuro, havendo a necessidade de maior investigação para que
se possa apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade
jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim,
primeiramente, caberá à parte exequente postular a realização de diligências
para quebra do sigilo fiscal (para que se possa aferir a existência de
ativo/passivo movimentação financeira). No caso, ausentes diligências nesse
sentido, indefiro de plano o pedido. Em caso de inércia por mais de 30
(trinta) dias, independentemente de nova conclusão, arquivem-se os autos,
observadas as NSCGJ/SP. Intime-se.” (cf. fls. 749).
A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da
localização de patrimônio penhorável, bastando que estejam presentes as
hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.
Nesta linha, aliás, decidiu o STJ em acórdão de lavra do
Min. Luís Felipe Salomão:
“RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA
DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA
DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM
BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE
DE
SUA
COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa
à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto,
dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que
atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para
determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins
legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando
procedimento próprio para a operacionalização do instituto de
inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do
mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando
como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos
do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de
conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há
muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo
novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os
pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser
estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual
tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da
desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se,
entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma
processual. 6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo
for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática
objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso
especial provido.
(...)
É possível afirmar, ademais, que além de a constatação
da insolvência não ser suficiente à desconsideração - para o caso do art. 50
do CC -, com mais razão a inexistência de bens do devedor não pode ser
condição para a instauração do procedimento que objetiva aquela
decretação.
Na verdade, pode a desconsideração da personalidade
jurídica ser decretada ainda que não configurada a insolvência, desde que
verificados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
caracterizadores do abuso de personalidade.” (cf. REsp 1729554/SP, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08-5-2018, sem grifos no
original).
Pois bem.
O exame da admissibilidade da instauração do incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de desconsideração da personalidade jurídica diz respeito aos requisitos do
art. 50 do Código Civil, permitindo-se averiguar se há ou não condições
suficientes para a despersonalização dos devedores, com a citação das
pessoas cujo patrimônio se pretende sujeitar à execução.
E, neste passo, a decisão recorrida é reformada.
A exequente alega que a devedora TC Flex Multimarcas
Ltda. foi sucedida por outras empresas do mesmo grupo econômico da
família Camacho, atuantes no mesmo endereço da devedora, com a
mesma atividade comercial: (i) CT Flex Veículos Multimarcas Ltda, (ii)
Bella Multimarcas Eireli, (iii) José Silvino De Souza Automóveis - JSS
Automóveis e (iv) Iporã Automóveis Eireli.
Na primeira (CT), seriam os sócios o pai (Cícero da Silva
Neto), a mãe (Fátima Maria Camacho Silva) e o irmão (Aparecido Camacho
Silva), além do próprio devedor Thiago.
Na segunda (Bella), a irmã (Cristiane Camacho Silva) e o
executado Thiago.
Na terceira (JSS), haveria um suposto “laranja” da família,
José Silvino de Souza.
E a quarta (Iporã) seria uma EIRELI de titularidade da
esposa do devedor (Arciane Galante).
As provas documentais colacionadas aos autos permitem,
num juízo de cognição sumária, reconhecer que há indícios consistentes da
confusão
patrimonial
entre
as
pessoas
jurídicas
mencionadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
justificando o processamento do incidente de origem contra elas e as
respectivas pessoas físicas envolvidas.
E tal juízo decorre: (i) da coincidência de atividade
empresarial (comércio de veículos) e estabelecimento; (ii) da inequívoca
relação familiar entre as partes; (iii) da existência de procurações outorgando
poderes ao executado Thiago para negociação de veículos; (iv) de
documentos que demonstraram que a JSS também participa dos negócios
relativos à compra e venda de veículos realizados pelo executado e pessoas
jurídicas, igualmente outorgando procurações às pessoas da família para a
realização dos negócios jurídicos com veículos.
Cabível, portanto, a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada é reformada,
com a consequente confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2.2. O art. 790, VII, do CPC/2015 dispõe que são sujeitos
à execução os bens do responsável nos casos de desconsideração da
personalidade jurídica.
E tal sujeição somente se opera depois de solucionado
(com êxito) o incidente de desconsideração, quando o sócio ou a pessoa
jurídica atingida passam a integrar, em definitivo, a relação processual
executiva.
Extrai-se da doutrina:
“Ocorrendo a desconsideração da pessoa jurídica, a
pessoa suscitada, geralmente sócio(s), mas excepcionalmente a sociedade,
empresária ou não (desconsideração inversa), e pessoa alheia (ou
controlador de fato), integrar-se-á ao processo na qualidade de parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
principal. Consoante a oportunidade dessa integração à relação processual
pendente, no processo de conhecimento, seja autônoma (art. 134, § 2.o), seja
incidente (art. 133, caput) a pretensão do suscitante, formar-se-á perante o
suscitado e a autoridade da coisa julgada. Dependerá do entendimento
porventura adotado quanto à existência dessa peculiar eficácia no processo
executivo a identificação de análoga autoridade na decisão tomada,
incidenter tantum, no curso da execução fundada em título judicial ou
extrajudicial. Na execução, a(s) pessoa(s) atingida(s) pela desconsideração
tornar-se-á(ão) parte passiva legítima, abandonando a posição de
terceiro(s). Logo, reagirá contra a execução injusta ou ilegal (superada a
própria desconsideração, porque já resolvida) mediante embargos ou
impugnação. Era a interpretação da legitimidade quanto aos 'terceiros'
responsáveis no direito anterior” (cf. Araken de Assis, Manual da Execução,
pp. 168-169, 2a ed. digital baseada na 18a impressa, RT, 2016)
Embora possível, em tese, a tomada de medidas
assecuratórias como o arresto de bens (com base no poder geral de cautela do
juiz), é preciso ver, contudo, que, enquanto não resolvido o incidente com o
deferimento da desconsideração, não há que se falar em constrição de bens
dos sócios.
E para o deferimento de constrição judicial é
imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, notadamente quando
se pretende a incursão em patrimônio que ainda não se encontra sujeito à
execução.
O Novo Código de Processo Civil simplificou o processo
cautelar, eliminando a disciplina normativa das antigas tutelas cautelares
específicas, porém sem deixar de lhes fazer referência no rol do art. 301: “A
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
E dúvida não há de que o credor poderá solicitá-las no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
10
processo de execução, como se vê do art. 799, VIII, do CPC/2015, que
faculta ao exequente pleitear medidas urgentes.
Na vigência da legislação anterior, o arresto cautelar,
objeto da decisão recorrida, exigia a observância dos seguintes requisitos: (i)
prova literal da dívida líquida e certa (cf. art. 814, I do CPC/1973) e (ii) prova
documental ou justificação de algum dos casos previstos no art. 813 do
CPC/1973, que assim dispõe: “O arresto tem lugar: I - quando o devedor sem
domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar bens que possui, ou deixa de
pagar obrigação no prazo estipulado; II - quando o devedor, que tem
domicílio: a) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui;
contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tentar pôr seus bens
em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim
de frustrar a execução ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui
bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar
com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas; IV -
nos demais casos expressos em lei”.
Ainda que se possa vislumbrar hipótese mais genérica do
que a exigida para a tutela de urgência [“a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (cf. art. 300 do
CPC/2015)], não estão suficientemente preenchidos os requisitos do
arresto cautelar.
Embora haja indícios fortes da confusão patrimonial
alegada pela exequente, o arresto foi requerido apenas sob o argumento de
que “corre o risco de ver sua execução frustrada com a transmissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007491-29.2020.8.26.0000 -Voto no
11
patrimônio dos Agravados, em uma nova camada de blindagem, o que
certamente dificultará o seu alcance”.
Não basta a mera configuração de indícios de uma suposta
confusão patrimonial e de abuso da personalidade jurídica pelos executados e
terceiros para que o arresto seja deferido, sob pena de todo incidente de
desconsideração pressupor uma imediata constrição judicial de bens.
Caso a tese de aplicação da desconsideração seja acolhida
nos termos requeridos, o patrimônio de todos os envolvidos ficará sujeito à
execução e não há, por ora, elementos que demonstrem que eles estariam
promovendo nova “blindagem” com terceiros.
Some-se a isto que, segundo dispõe o art. 137 do
CPC/2015, se “acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a
oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação
ao requerente”.
Ou seja, uma vez cientes do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica pela citação no incidente, os agravados estarão
sujeitos às hipóteses do art. 792 do CPC/2015.
Daí o descabimento, por ora, do arresto pretendido pela
agravante.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator